Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO NO CASO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que entendeu por aguardar o julgamento de recurso anterior.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se a decisão recorrida está investida de conteúdo decisório, uma vez que apenas proporciona a regular tramitação do processo.
III. Razões de decidir.
3. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (art. 1.001, CPC).
3.1. Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, CPC).
3.2. Na hipótese, embora o decisum tenha sido intitulado como “decisão interlocutória”, o Juízo a quo apenas determinou que a parte aguardasse o trânsito em julgado de recurso anterior.
3.3. Essa determinação está despida de qualquer conteúdo decisório, uma vez que apenas proporciona a regular tramitação do processo.
4. Não incide, nesse caso, a tese da taxatividade mitigada, por não estarem presentes concomitantemente as circunstâncias mencionadas no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento não conhecido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “O agravo de instrumento não preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto foi interposto em face de decisão que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.”